Tribunal: TJDFT
Processo: 0728324-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: MARCIO RAFAEL DE ARAUJO SIEGA APELADO: UNINEURO - UNIDADE DE NEUROLOGIA S/S LTDA - EPP DESPACHO Verifica-se que o apelante interpôs o recurso de apelação sem o devido preparo. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que a comprovação do recolhimento do preparo não foi feita no ato de interposição do recurso. Dessa forma, intime-se o apelante para que comprove, no prazo de cinco (5) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Brasília, 22 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator